Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-29.2016.8.11.0001
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000059-29.2016.8.11.0001
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUIZ MARIO DE LIMA - CPF: 161.944.541-72 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (ADVOGADO), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 85560/2016, restou decidido que compete
ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

2 – A aplicação da tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016 considera para atribuição de competência o valor atribuído à causa, e não
o proveito econômico efetivamente perseguido nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO N. 1000059-29.2016.8.11.0001

AGRAVANTE:
LUIZ MARIO DE LIMA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Luiz Mario de Lima
em face da decisão monocrática (ID n. 63759492) proferida por esta Relatora, que, declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar a demanda, e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente, mantendo conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que
o citado declínio se operou de maneira equivocada, uma vez que o proveito econômico efetivamente perseguido nos autos é muito superior ao valor de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Aduz que,
não obstante o valor da causa apontado na exordial tenha sido de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), tal indicação deu -se por estimativa, na medida em que o objeto da demanda (realização de “Angioplastia Coronariana com Implante de Stent Farmacológico”, incluindo suporte de Unidade de Terapia Intensiva e outros recursos indispensáveis para o tratamento) tornava impossível a aferição, naquele momento, do valor econômico concretamente perseguido
, motivo pelo qual é incabível a aplicação da tese firmada no IRDR 85560/2016 no caso em tela.

Neste contexto, requer
a RETRATAÇÃO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), mas, não sendo essa a hipótese, que seja o Agravo endereçado à E. Câmara Julgadora e ao final PROVIDO, de modo a reconhecer que o Tribunal de Justiça detém competência para regular processamento dos Recursos de Apelação, uma vez que o valor econômico envolvido na lide supera a alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso, conforme se pode constatar na certidão disponível no ID n. 86180957.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Luiz Mario de Lima em face da decisão monocrática (ID n. 63759492) proferida por esta Relatora, que, declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar a demanda, e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente, mantendo conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.

Pois bem.

Precipuamente, é importante asseverar que, a matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, em que se discutem a tramitação da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009, pois, restou decidido neste que,
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem

o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Em que pese a alegação do Agravante de que, no caso dos autos,
o valor atribuído à causa se deu por mera estimativa e que, no decorrer do processo, houve a verificação, por meio de orçamento, de valor real muito superior ao estimado de início,

a aplicação da tese supracitada considera para atribuição de competência
o
valor atribuído à causa
,

e não
o proveito econômico efetivamente perseguido nos autos.

Outrossim, em recente reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2ª Câmara de Direito Público Coletivo, restou acordado que em cumprimento a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, de que
os autos em que o
valor da causa
não ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas em Lei
.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL.

-
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei nº 12.153/2009
)- Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2º da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4º do art. 64 do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/4/2019, Data de Publicação: 23/4/2019).
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO.
VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 12.153/2009.

I.

O art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009
estabelece o
valor da causa
como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

III. Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1º, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019).
[Destaquei].

Ainda, as únicas exceções a aplicação da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, são as taxativamente previstas no rol do §1º do artigo 2º da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, vejamos:

Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
[Destaquei]

Logo, considerando que o valor atribuído à causa é de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), conforme se pode constatar na petição inicial (ID n. 13497544), montante que não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, como também, que o caso não se enquadra nas exceções do rol do §1º do artigo 2º da Lei do Juizado da Fazenda Pública, é evidente que a competência para processar e julgar a demanda é da
Turma Recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno apresentado
por Luiz Mario de Lima,

mantendo incólume a decisão monocrática por mim proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021